Tribunal: TJSP
Processo: 1005617-59.2025.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Fornecimento de água – Ação declaratória e indenizatória parcialmente acolhida em sentença - Reclamação do autor por consumo acima do normal em residência – Acolhimento parcial – Recurso do autor - Prejuízo moral, no entanto, não evidenciado – Situação corriqueira na vida em sociedade, resolvida com a determinação de revisão da fatura – Ausência de demonstração

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Fornecimento de água – Ação declaratória e indenizatória parcialmente acolhida em sentença - Reclamação do autor por consumo acima do normal em residência – Acolhimento parcial – Recurso do autor - Prejuízo moral, no entanto, não evidenciado – Situação corriqueira na vida em sociedade, resolvida com a determinação de revisão da fatura – Ausência de demonstração probatória em outro sentido – Indenização afastada – Sentença mantida - Recurso improvido.